Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - A reiteração, em apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não gera, por si só, a inépcia do recurso, especialmente quando esses impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença e são correlatos com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
III – Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários - condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa, a verba incide sobre aquele primeiro, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.
IV - Apelação parcialmente provida.